Tribunal: TJPA
Processo: 0847511-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847511-95.2022.8.14.0301

APELANTE: OSMAR DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR, ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO BELO, ANA ZUILA CAMPOS NASCIMENTO, ANA LEA CAMPOS NASCIMENTO, FLAVIO FABIO CAMPOS NASCIMENTO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ANA LEA CAMPOS NASCIMENTO, ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO BELO, ANA ZUILA CAMPOS NASCIMENTO, FLAVIO FABIO CAMPOS NASCIMENTO, OSMAR DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0847511-95.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

1º APELANTES/APELADOS: FLAVIO FABIO CAMPOS NASCIMENTO, ANA LEA CAMPOS NASCIMENTO, ANA ZUILA CAMPOS NASCIMENTO e ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO BELO
(Adv. Carmen Manuela Lopes Gonçalves)

2ª APELANTE/APELADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
(Adv. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, Igor Macedo Facó e André Menescal Guedes)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. HOME CARE. PACIENTE EM ESTADO GRAVE. DANOS MORAIS. ASTREINTES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelos herdeiros de beneficiário falecido e, de outro, por operadora de plano de saúde, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou tutela de urgência para determinar a manutenção da internação hospitalar do paciente ou, em caso de alta médica, o fornecimento de assistência domiciliar (home care) com equipe multiprofissional, sob pena de multa diária, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Os autores pleiteiam a majoração da indenização e o recebimento das astreintes até a data do óbito. A operadora requer a exclusão da obrigação de custeio do home care, o afastamento ou redução dos danos morais e a revisão dos consectários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se foi legítima a recusa da operadora em custear tratamento na modalidade home care indicado ao paciente em quadro clínico grave; (ii) estabelecer se a condenação por danos morais deve ser mantida, majorada ou reduzida; (iii) determinar se são exigíveis pelos sucessores as astreintes fixadas na tutela de urgência até a data do falecimento do beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os contratos de assistência médica submetem-se aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana, devendo suas cláusulas ser interpretadas em conformidade com a finalidade de preservação da saúde e da vida do consumidor.

4.

A exclusão automática do home care mostra-se abusiva quando o tratamento domiciliar constitui desdobramento técnico da internação hospitalar e se revela necessário à continuidade terapêutica do paciente.

5.

O rol de procedimentos da ANS não afasta a obrigação de cobertura da internação domiciliar substitutiva da hospitalar, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Comprovado que o beneficiário apresentava câncer cerebral, múltiplos AVCs, dependência integral para atividades básicas, alimentação por gastrostomia e necessidade de suporte contínuo especializado, impõe-se a manutenção da obrigação de custeio da assistência domiciliar com equipe multiprofissional adequada.

7.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial, em contexto de urgência e manifesta gravidade clínica, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola direitos da personalidade, ensejando reparação moral.

8.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas as circunstâncias de que o paciente permaneceu assistido em ambiente hospitalar, razão pela qual a verba fixada em R$ 30.000,00 comporta redução para R$ 15.000,00.

9.

As astreintes possuem natureza coercitiva e pressupõem descumprimento da ordem judicial. Se a tutela autorizou alternativamente a manutenção da internação hospitalar ou, sobrevindo alta médica, a implementação do home care, e o paciente permaneceu internado até o óbito, não houve violação do comando judicial.

10.

Inexistente inadimplemento da obrigação imposta na tutela de urgência, inexiste base jurídica para cobrança da multa diária pelos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso dos autores desprovido. Recurso da operadora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a negativa de cobertura de home care quando o tratamento domiciliar se apresenta como extensão ou substituição da internação hospitalar necessária à preservação da saúde do beneficiário.

2.

A recusa indevida de tratamento essencial em situação de grave vulnerabilidade clínica configura dano moral indenizável.

3.

O quantum indenizatório pode ser reduzido quando excessivo em face das circunstâncias concretas do caso.

4.

As astreintes somente são exigíveis quando demonstrado o efetivo descumprimento da ordem judicial.

5.

Cumprida a tutela mediante manutenção da internação hospitalar prevista como forma alternativa de adimplemento, não incide multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º e 51; CC, arts. 421, 422 e 944; CPC, arts. 497, 537 e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.04.2021; STJ, REsp 2.017.759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgInt no REsp 2.124.344/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, AREsp 2.827.086/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 31.03.2025; TJPA, AI 0800724-04.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelações cíveis
interpostas, à primeira por
FLAVIO FABIO CAMPOS NASCIMENTO, ANA LEA CAMPOS NASCIMENTO, ANA ZUILA CAMPOS NASCIMENTO e ANA PAULA CAMPOS NASCIMENTO BELO
, na qualidade de herdeiros de
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR
e à segunda por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência – julgou procedente o pedido para confirmar a tutela anteriormente concedida, determinando que a ré mantivesse o autor internado para receber a assistência médica necessária ou, alternativamente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, caso houvesse alta pelo médico assistente, fornecesse suporte hospitalar domiciliar
(home care)
, com a equipe multiprofissional necessária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, sustentam os
1º apelantes
, em resumo, que a sentença deve ser reformada em parte para majorar a indenização por danos morais, ao argumento de que o valor arbitrado não se mostra compatível com a gravidade concreta dos fatos, especialmente diante do estado clínico severo do falecido, da alegada omissão da operadora no cumprimento integral da tutela de urgência e do desfecho morte. Requerem, ainda, o reconhecimento da exigibilidade da multa diária fixada na tutela de urgência até a data do óbito, defendendo que o descumprimento da ordem judicial perdurou e gerou repercussões patrimoniais transmissíveis aos sucessores.

Nesses termos, postula: “
que o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para precificar a sentença recorrida condenando a Apelada ao pagamento de R$ 30.000,00(Trinta Mil Reais) a cada filho (todos apelantes nesta ação) à título de indenização por danos morais e ao pagamento da multa diária arbitrada pelo juízo a quo de R$ 1.000,00(Hum Mil Reais), que totalizaram 106.000,00 (Cento e Seis Mil Reais), pelos 106 dias de descumprimento de decisão judicial até a data da morte do idoso, pai dos APELANTES, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo”.

Por sua vez, a
2ª apelante
alega, em síntese, que a sentença merece reforma porque impôs cobertura de
home care e
de serviços correlatos sem amparo legal ou contratual, em descompasso com a disciplina da saúde suplementar e com o rol de procedimentos da ANS; afirma que o atendimento domiciliar pretendido extrapolaria a obrigação assistencial da operadora, confundindo-se com cuidados permanentes atribuíveis à família ou a cuidador; sustenta a inexistência de ato ilícito apto a ensejar danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório; por fim, postula a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para que incidam sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar o d. representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia dos autos em decidir se, diante do quadro clínico apresentado por Osmar da Silva Nascimento Junior e da indicação de assistência domiciliar, era legítima a recusa da operadora de saúde em fornecer o tratamento na modalidade
home care,
bem como se a condenação por danos morais e os demais consectários fixados na sentença devem ser mantidos, reduzidos, majorados ou afastados, além da análise acerca da possibilidade ou não de exigência das
astreintes
pelos sucessores do beneficiário falecido.

Em outras palavras, cumpre definir, de um lado, se a sentença recorrida corretamente reconheceu a abusividade da negativa de cobertura de tratamento indispensável à preservação da saúde e da dignidade do paciente; e, de outro, se assiste razão aos herdeiros quanto ao pleito de majoração da indenização e de reconhecimento da exigibilidade das astreintes até a data do óbito.

Reforço, ainda, a despeito das insurgências recursais se apresentem sob múltiplos enfoques, o núcleo material do litígio permanece uno: definir se a operadora de saúde observou, no caso concreto, os deveres jurídicos inerentes ao contrato de assistência médica diante de quadro clínico grave e comprovadamente vulnerável.

O ordenamento jurídico tem como fundamento a tutela da dignidade da pessoa humana, a proteção da boa-fé objetiva e a necessidade de interpretação dos contratos de assistência à saúde em consonância com sua finalidade social e com a preservação concreta da vida e da integridade do consumidor. Em relações dessa natureza, não se mostra juridicamente adequado admitir que limitações contratuais ou regulatórias sejam aplicadas de modo dissociado do quadro clínico efetivamente demonstrado nos autos, especialmente quando a própria dinâmica do tratamento evidencia a imprescindibilidade da medida pleiteada.

No caso, extrai-se dos autos que o paciente, beneficiário do plano de saúde administrado pela ré, encontrava-se em estado de saúde gravíssimo, acometido por severas intercorrências neurológicas e outras comorbidades, em quadro de extrema vulnerabilidade.

A narrativa constante das peças processuais e reproduzida nos recursos indica que, após sucessivas internações e agravamento clínico, houve orientação médica no sentido de manutenção da assistência necessária, inclusive em regime domiciliar, o que levou ao ajuizamento da ação com pedido de tutela de urgência. Tanto assim que o juízo de origem deferiu tutela para determinar a continuidade da assistência, sob pena de multa diária, e, ao final, confirmou tal provimento na sentença.

A 2ª apelante, ao insurgir-se contra a sentença, sustenta que o tratamento
home care
não seria de cobertura obrigatória e que a decisão teria ampliado indevidamente as obrigações contratuais da operadora. Todavia, embora a apelante procure atribuir centralidade à tese da ausência de obrigatoriedade legal do atendimento domiciliar, não logra infirmar, de modo convincente, o fundamento nuclear adotado pelo magistrado sentenciante: a necessidade concreta do tratamento prescrito e a ilicitude da negativa, diante da situação clínica do paciente e da finalidade assistencial do contrato.

Com efeito, a controvérsia não pode ser examinada em abstração, como se estivesse em discussão apenas a inclusão ou não, em tese, de determinado procedimento em rol administrativo. O que os autos revelam é uma situação singular de fragilidade extrema, na qual o beneficiário necessitava de suporte contínuo e especializado, não sendo juridicamente aceitável que a operadora substituísse o juízo terapêutico firmado no contexto assistencial por critério restritivo puramente econômico ou burocrático.

Rememoro que o paciente se encontrava em estado crônico de câncer cerebral, tendo antecedido diversos AVC’s isquêmicos e hemorrágicos desde novembro de 2021, estando acamado, sem falar, andar ou ingerir alimentos e remédios por via oral, recebendo dieta exclusivamente via gastrostomia e em uso de fraldas.

Partindo dessas premissas, afianço que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura,
mas não o tratamento
, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, como na hipótese. Nesse sentido, "
é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar home care) como alternativa à internação hospitalar
" (STJ. AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

De igual forma, a cobertura se estende aos insumos necessários ao tratamento, veja-se os seguintes julgados da corte cidadã:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar,
deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital
. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 2017759 MS 2022/0241660-3, Data de Julgamento: 14/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2827086 - SP (2025/0004410-9)

DECISÃO

Trata-se de agravo (art. 1.042 do CPC/2015) interposto por LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA contra decisão que inadmitiu o recurso especial do ora agravante.

O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, por sua vez desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 293, e-STJ):

PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. EXTENSÃO. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Reforma parcial. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiente das provas juntadas aos autos.

Mérito. A despeito da inexistência de previsão no rol, deve ser mantida a cobertura da internação domiciliar, porque inexistente substituto terapêutico eficaz já coberto pelo plano. Tese firmada em sede de EREsp 1.886.929/SP. Necessidade de home care 24 horas com atendimento multidisciplinar. Gravidade da doença do autor que necessita de alimentação via enteral com gastrostomia, ventilação e aspiração contínuas. Exclusão, todavia, de cobertura de medicamentos de uso domiciliar despesas com alimentação, higiene e demais insumos pleiteados (art. 10, VII da Lei 9.656/98). Responsabilidade da família do paciente. Precedentes. Danos morais. Atendimento que já vinha sendo prestado antes do ajuizamento dessa ação. Ausência de prejuízo significativo a justificar a procedência do pedido indenizatório. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados (fls. 425-427 e 439-441, e-STJ).

Nas razões do recurso especial (fls. 299-321, e-STJ), o insurgente aponta violação dos artigos 186 e 187 do CC; e 4º e 6º, inciso VI, do CDC; 12, inciso II, alíneas "c", "d", "e" e "g"; c/c 13 da RN nº 465/2021; e 86 do CPC/2015.

Sustenta, em síntese: (a) a condenação da operadora de plano de saúde ao ressarcimento por dano moral advindo da injusta recusa de cobertura securitária (fornecimento de tratamento domiciliar - home care), em razão do agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado; (b) o custeio integral pela recorrida dos insumos indispensáveis ao tratamento de saúde do recorrente, visando garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; e (c) os ônus de sucumbência devem ser inteiramente suportados pela recorrida, em razão do decaimento mínimo do recorrente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 459-465, e-STJ.

O recurso foi inadmitido na origem (fls. 466-468, e-STJ), daí o presente agravo (art. 1.042 do CPC/2015), acostado às fls. 474-501, e-STJ, no qual o insurgente afirma a presença dos requisitos para a admissão do feito.

Contraminuta ofertada às fls. 520-526, e-STJ.

É o relatório. Decido.

Presentes os pressupostos para a admissão do agravo (art. 1.042 do CPC/2015), passa-se à análise do recurso especial. Verifica-se que a irresignação merece prosperar em parte.

1. De início, registre-se que, com relação à configuração do dano moral em razão da recusa de fornecimento do tratamento médico, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, devendo, assim, serem verificadas as peculiaridades do caso concreto, a fim de avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DO PLANO, DESDE QUE HAJA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.

O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. O Tribunal de origem concluiu pela abusividade no cancelamento do plano de saúde, em razão da falta de notificação prévia à autora do suposto inadimplemento, sendo inviável o acolhimento da pretensão recursal por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

3. Relativamente aos danos morais, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, entretanto, devem ser verificadas as peculiaridades do caso concreto, a fim de avaliar se a conduta ilícita ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

3.1. No caso, a Corte local, mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela configuração dos danos morais, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim, além de estar o posicionamento da instância originária amparado na orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, seus fundamentos, por estarem alicerçados em elementos de fatos e provas existentes nos autos, não podem ser revistos em julgamento de recurso especial, ante o impedimento imposto pela Súmula n. 7/STJ.

4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.446.072/PE, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) [grifou-se] AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.

PEDIDO DE TRATAMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral indenizável, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.988.367/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)[grifou-se] No caso, o Tribunal de local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, afastou a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, consoante se extrai do seguinte trecho do acórdão (fl. 296, e-STJ - grifou-se):

Finalmente, deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao que tudo indica, a operadora já vinha prestando atendimentos domiciliares ao paciente desde abril de 2023. Para tanto, basta a consulta aos relatórios de visita da nutricionista, enfermagem e fisioterapeuta às ps. 158/165, em relação aos quais não houve impugnação expressa em réplica (os. 234/241).

Ou seja, a questão dos autos limitou-se apenas à negativa da extensão da assistência médica domiciliar, por divergência de interpretação das cláusulas contratuais e da legislação aplicável à matéria, não se vislumbrando dano significativo ao autor a justificar a procedência do pedido indenizatório.

Verifica-se, portanto, que a Corte a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois procedeu à análise das peculiaridades do caso concreto, entendendo que a conduta ilícita não teria ultrapassado o mero inadimplemento contratual, o que atrai a incidência, na hipótese, da Súmula 83/STJ.

Outrossim, derruir as conclusões contidas no decisum e acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.

2. Com razão o recorrente quanto ao fornecimento integral dos insumos.

Conforme entendimento firmado por esta Corte de Justiça, a cobertura relativa ao home care deve incluir os insumos necessários ao tratamento médico domiciliar, a fim de garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário e evitar futuras internações hospitalares.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RISCO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.

NECESSIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HOME CARE E INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No tocante à tese de desequilíbrio econômico-financeiro, é certo que não houve o devido combate, no agravo interno, ao fundamento contido na decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula 182/STJ.

2. Para concluir que não seria necessária a internação domiciliar do paciente, seria indispensável o reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto na Súmula 7 deste Tribunal.

3. A jurisprudência desta Corte de Uniformização é assente no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, devendo ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, os insumos necessários à garantia da efetiva assistência médica ao beneficiário.

4. O posicionamento desta Casa acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, pacificado pela Segunda Seção por ocasião do julgamento dos EREsp 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.124.344/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.

)[grifou-se] DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.

PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).

INSUMOS NECESSÁRIOS. DEVER DE CUSTEIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. "O fato de não ser aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão não atinge o princípio da força obrigatória do contrato, sendo necessária a observância das regras do CC/2002 em matéria contratual, notadamente acerca da boa-fé objetiva e dos desdobramentos dela decorrentes" (AgInt no AREsp 835.892/MA, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 30/08/2019).

2. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

3. "A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital" (REsp 2.017.759/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023).

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.532.669/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)[grifou-se] De rigor, portanto, a reforma do acórdão recorrido quanto ao ponto.

3. Com relação aos ônus de sucumbência, considerando que no presente caso foram formulados dois pedidos e que um deles foi acolhido, sendo reconhecida a obrigação em fornecer o tratamento domiciliar e afastados os danos morais, correto o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Assim, fica mantida a distribuição dos ônus de sucumbência conforme estabelecido pelas instâncias de origem.

4. Do exposto, conheço do agravo (art. 1.042 do CPC/2015) interposto por LUIZ JOSÉ DE OLIVEIRA, para, de pronto, conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento tão somente
para condenar a operadora de plano de saúde a custear integralmente os insumos necessários ao tratamento médico domiciliar, mantidos os ônus de sucumbência conforme distribuídos na instância de origem.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 31 de março de 2025.

Ministro Marco Buzzi

Relator (STJ. AREsp n. 2.827.086, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 02/04/2025.)

No mesmo sentido, decide esta e. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. HOME CARE. TRATAMENTO NECESSÁRIO À RECUPERAÇÃO DA BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE TODOS OS INSUMOS. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA. FALTA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

2. Demonstrada, através de parecer médico a necessidade de acompanhamento Home Care da paciente, portadora de atrofia muscular espinhal, deve ser mantida a decisão que determinou a continuidade do tratamento, abrangendo todos os insumos necessários, em razão da abusividade na negativa de cobertura pelo plano de saúde de tratamento médico prescrito para o adequado tratamento do segurado.

3. A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS não prejudica o entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência.

4. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade.
(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800724-04.2023.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-07-29)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrentes de falha na prestação de serviço de tratamento domiciliar (home care) à paciente com neoplasia maligna. O pedido de obrigação de fazer foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, causada pelo falecimento da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de home care em virtude da ausência de insumos e acompanhamento médico adequado à paciente com câncer; (ii) estabelecer se a indenização arbitrada por danos morais deve ser reduzida diante da ausência de prova da extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do qual se impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pela má prestação do serviço, com incidência da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A falha na prestação do serviço domiciliar ficou configurada pela ausência de insumos, visitas médicas e demais cuidados paliativos à paciente em estágio terminal, fato que, por si só, caracteriza violação à dignidade da pessoa humana e gera abalo moral indenizável, conforme reconhecido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA no julgamento da Apelação Cível nº 0083799-22.2015.8.14.0301 (Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 19/11/2024), cuja ementa expressamente reconhece que “a negativa do apelante na prestação da assistência médica dentro das necessidades da paciente acometida com câncer ultrapassou o mero inadimplemento contratual”.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses como a dos autos, em que a falha na prestação do serviço médico-hospitalar comprometeu diretamente a saúde da paciente. Contudo, a extensão do dano, que influencia a quantificação da indenização, exige prova específica, nos termos do art. 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.

6. A doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, corrobora essa compreensão ao afirmar que a indenização “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido” (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. Em consonância com essa visão, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001 (Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10/12/2024), também destacou que “na fixação de indenização por dano moral, deve o magistrado analisar as lesões sofridas pela parte e a sua extensão, de forma sempre atenta aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito”.

8. Diante da ausência de produção de prova quanto à extensão do dano por ambas as partes – que optaram pelo julgamento antecipado da lide –, justifica-se a redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00, valor mais compatível com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falha na prestação do serviço de home care a paciente em estado terminal configura dano moral presumido, cuja reparação é devida independentemente de prova do abalo psíquico.

2. A ausência de prova sobre a extensão do dano moral autoriza a redução do valor da indenização, nos termos do art. 944 do Código Civil.

3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados, incumbindo-lhe o ônus de provar a adequação do serviço prestado quando verificada a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; CC, art. 944; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: – TJPA, Apelação Cível nº 0083799-22.2015.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19/11/2024. – TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 10/12/2024.

Doutrina citada: – DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651, citada por LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0811640-67.2023.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-30)

Nesse contexto, o
home care
não se apresenta como comodidade, liberalidade contratual ou simples conveniência familiar. Configura, ao revés, modalidade substitutiva ou complementar da internação hospitalar, voltada à continuidade terapêutica em ambiente clinicamente mais adequado.

Quando o tratamento domiciliar representa desdobramento técnico do cuidado médico já coberto contratualmente, sua exclusão automática desborda os limites da razoabilidade e compromete a utilidade econômica e existencial do contrato.

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença pela obrigatoriedade no fornecimento da assistência necessária mediante equipe multiprofissional compatível com a necessidade clínica.

Superada a discussão sobre a cobertura, passa-se ao exame da condenação por danos morais, também não merecendo reparo. Explico.

A negativa de cobertura ou o fornecimento inadequado de tratamento indispensável à saúde, em contexto de manifesta urgência e gravidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e atinge bens jurídicos da personalidade, gerando aflição, angústia e sofrimento que dispensam maior esforço demonstrativo. O caso concreto, tal como delineado nas peças e acolhido na sentença, revela situação apta a ensejar abalo moral indenizável, tal como entendeu o d. Juízo
a quo
.

Acrescento, ainda, que o sofrimento decorrente dessa negativa ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando verdadeira violação à dignidade da pessoa humana, fundamento este alçado à condição de princípio fundamental constitucional (CF, art. 1º, III).

A jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer que a recusa indevida de cobertura médica por operadoras de plano de saúde enseja a reparação moral, ainda que não haja prova do dano concreto, dada a presunção de prejuízo nos casos de risco à integridade do consumidor:
“A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois ‘não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento.”
(STJ - AgInt no REsp 1837756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020).

No que pertine ao
quantum
, seja para majorar ou reduzir, entendo que o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra excessivo e desarrazoado, consideradas as particularidades da demanda, em especial no fato de que o paciente não ficou desassistido, tendo diante do imbróglio na liberação do
home care
, permanecido internado no hospital, motivo pelo qual reduzo para R$ 15.000,00, valor que entendo razoável e proporcional, e não causa enriquecimento sem causa a quem recebe, e não perde o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção.

Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA – HOME CARE - DANOS MORAIS - R. sentença de procedência com a condenação da ré ao custeio de home care à autora nos termos do relatório médico, confirmado em perícia médica, além de indenização por danos morais fixada em R$ 20.000,00 - Recurso da ré - Alegação de inexistência de cobertura por não constar no rol da ANS, bem como inexistência de obrigatoriedade ao custeio de medicamentos, materiais, equipamento e itens de higiene, além de inexistência de dano moral - Taxatividade mitigada do rol da ANS em observância aos precedentes do STJ (EREsp nº 1.886 .929/SP e nº 1.889.704/SP) - Existência de justificativa técnica para o custeio de home care fundado na sua eficácia - Operadora de saúde que não se desincumbiu de provar a existência de outra forma de tratamento seguro, eficaz e efetivo, já incorporado ao rol, para o tratamento do atual estágio de saúde da autora - Preenchimento ademais, do requisito previsto no inciso I, do § 13 do art. 10 da Lei nº 9 .656/98, alterada pela Lei nº 14.454/22 e aplicação da Súmula 90 do TJ/SP – Cobertura de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, que deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica à beneficiária, ou seja, aqueles insumos a que ela faria jus acaso estivesse internado no hospital – Danos morais caracterizados – Situação que ultrapassou o mero aborrecimento contratual – Autora já debilitada pela sua grave condição de saúde e suportou a injusta recusa - Redução da quantia para R$ 15.000,00 - Valor razoável e proporcional que atende o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção, considerando-se ainda que tal quantia está em consonância com o entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal – Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10111356920228260309 Jundiaí, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 26/08/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO DOMICILIAR - HOME CARE. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS E NO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 15.000,00 RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. ACERTO DO JULGADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido confirmando a tutela de urgência deferida; condenando a parte ré a pagar à parte autora, a título de reparação de danos morais, a quantia de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabível ou não a negativa de autorização para o serviço de home care pelo plano de saúde administrado pela apelante, em razão de não constar no Rol da ANS e no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovada nos autos a necessidade da autora de internação domiciliar (home care), em caráter de urgência, em decorrência de estar acamada e hemiparética a D por sequela de extenso AVC, com orifício de traqueostomia ainda aberto, totalmente dependente para atividades da vida diária, conforme laudo médico (fls. 23 -indexador 22), comprovando a necessidade de visitas médicas quando necessário, fisioterapia respiratória e motora domiciliar (3x na semana); fonoaudiologia (2x na semana) e nutricionista, após ter sido submetida a internação hospitalar para tratamento de infecção urinaria. 4. Serviço de home care que é considerado uma extensão da própria internação hospitalar, sendo, desse modo, integrado ao contrato celebrado, relevando abusiva e contrária ao princípio da boa-fé objetiva a cláusula que, de algum modo, exclui ou impõe exigência para a sua concessão, uma vez que contrária à sua finalidade. 5. Exclusão da cobertura domiciliar que também se reputa abusiva conforme Súmula 338 do TJRJ, in verbis: "É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde e a vida do segurado". 6. Plano de saúde que tem o dever de oferecer cobertura de tratamentos solicitados pelo médico que assiste o paciente, inegável destinatário final do serviço. 7. Quanto ao rol de procedimentos constante de atos normativos editados pela Agência Nacional de Saúde, necessário ser dito que ele é, em regra, taxativo, excepcionando-se, todavia, o serviço home care, caso dos autos. 8. Laudo pericial conclusivo (indexador 255) no sentido de que a falecida autora necessitava de internação domiciliar (home care). 9. Tabela ABEMID que não pode se sobrepor à indicação do tratamento feita pelo médico assistente. Avaliações divergentes com base em tabelas de pontos que devem ser analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios 10. Negativa de prestação do serviço de home care, conforme prescrito pelo médico que acompanhava a falecida autora, que configura falha na prestação do serviço, além de conduta violadora da boa-fé objetiva, dos direitos da personalidade e contrária à própria natureza do contrato. 11. Dano moral configurado in re ipsa. 12. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral, razão pela qual merece ser mantida. 4. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula nº 608; STJ, Informativo nº 564; TJRJ, Súmula nº 338, 339 e 343, CPC, art. 85, § 11 e Lei nº 9.656/98, arts. 1º, 12, I, b e 35-F. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no REsp 2024700/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma - j. 25/09/2023. DJe 29/09/2023; AgInt no REsp 2060618/SP - Rel Ministro Raul Araújo - Quarta Turma. DJe 22/09/2023; TJRJ, Apelação - 0274211-20.2020.8 .19.0001 Des (a). Arthur Narciso De Oliveira Neto - J. 01/11/2023 - Decima Sétima Câmara de Direito Privado (antiga 26ª Câmara Cível), Apelação nº 0872280-59 .2022.8.19.0001 - Des (a). Daniela Brandão Ferreira - j. 09/11/2023 - Decima Quarta Câmara de Direito Privado e Apelação nº 0166406-71.2021.8 .19.0001 - Des (a). Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira - j. 31/10/2023 - Décima Sétima Câmara de Direito Privado (antiga 26ª Câmara Cível).
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00665747220158190002, Relator.: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 20/03/2025, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/03/2025)

Por fim, no tocante ao pleito de reconhecimento da multa diária fixada na tutela de urgência até a data do óbito, melhor sorte não lhes assiste. Explico.

Conforme se extrai da própria decisão liminar proferida nos autos, a tutela deferida determinou que o plano de saúde requerido
mantivesse o autor internado para que recebesse toda a assistência médica necessária
ou, alternativamente, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, caso houvesse alta determinada pelo médico assistente, fornecesse suporte hospitalar a domicílio (home care), por período indeterminado ou enquanto perdurasse a situação de necessidade do autor, com equipe multiprofissional necessária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

A correta interpretação do comando judicial evidencia que foram estabelecidas
duas vias legítimas de cumprimento da obrigação
: (i) a manutenção da internação hospitalar com a integral assistência médica necessária; ou (ii) sobrevindo alta médica, a disponibilização do atendimento domiciliar nos moldes fixados na decisão.

Não se tratava, portanto, de determinação judicial impondo, de forma exclusiva e imediata, a transferência do paciente para o regime de
home care
, mas de provimento jurisdicional estruturado em alternativa expressa, condicionado o atendimento domiciliar à eventual alta médica.

No caso concreto, os próprios elementos constantes dos autos indicam que, do deferimento da tutela em 31/05/2022 até a data do óbito em 13/09/2022,
o paciente permaneceu internado
, recebendo assistência médica em ambiente hospitalar. Nessa perspectiva, subsistindo a internação e inexistindo alta médica apta a deflagrar a obrigação subsidiária de implementação do
home care
, não se configura violação ao comando judicial.

As
astreintes
possuem natureza eminentemente coercitiva e instrumental. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, e não instituir penalidade automática desvinculada da efetiva resistência injustificada da parte obrigada.

Assim, ausente o pressuposto material indispensável à sua incidência —
o descumprimento da decisão judicial
— inexiste base jurídica para a cobrança da multa pretendida pelos recorrentes.

Ainda que assim não fosse, a multa fixada estava funcionalmente vinculada à tutela específica deferida em favor do próprio paciente, não podendo ser convertida, sem demonstração concreta de inadimplemento, em verba patrimonial automática em favor dos sucessores.

Dessa forma, não há que se falar em pagamento de
astreintes
, seja porque
não houve descumprimento da tutela de urgência
, seja porque a obrigação foi observada mediante a permanência do paciente internado com a assistência médica determinada, razão pela qual deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

Conclui-se, assim, que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia e ofereceu solução juridicamente compatível com o acervo fático-probatório constante dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos e dou parcial provimento ao apelo da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.,
apenas para
reduzir
o
quantum
indenizatório a título de danos morais de R$30.000,00 para R$15.000,00, mantidas as demais cominações da r. sentença.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição desta relatora, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

Desa
. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/05/2026